Tribunal: TJBA
Processo: 0576817-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576817-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: ELISANGELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE COTRIM GAMA DA SILVA, ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, MARIANA CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização securitária (metade do capital segurado) à beneficiária, genitora do segurado falecido por disparo de arma de fogo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta agravamento intencional do risco, ao argumento de que o segurado estaria envolvido em atividades criminosas, pleiteando a exclusão da cobertura, além da reforma da condenação por danos morais e dos critérios de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 768 do Código Civil, a perda do direito à indenização securitária exige prova inequívoca do agravamento intencional do risco pelo segurado.

4. No caso concreto, inexiste prova robusta de que o segurado tenha contribuído dolosamente para o evento morte ou que estivesse envolvido em atividade criminosa no momento do sinistro.

5. Registros policiais e conjecturas constantes de inquérito não possuem força probatória suficiente para caracterizar agravamento do risco, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exclusão da cobertura securitária demanda prova concreta e inequívoca da conduta dolosa do segurado.

7. As cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada sua ampliação por presunções ou ilações.

8. Configurada a negativa indevida de cobertura securitária, subsiste o dever de indenizar.

9. O dano moral resta caracterizado quando a recusa injustificada ao pagamento do seguro ocorre em contexto de morte do segurado, sobretudo quando há prolongamento indevido da controvérsia, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

10. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação (Súmula 632 do STJ), enquanto, em relação aos danos morais, incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO

12. A exclusão da cobertura securitária por agravamento do risco exige prova inequívoca da conduta dolosa do segurado, sendo inadmissível sua fundamentação em meras presunções ou registros policiais, subsistindo o dever de indenizar e a caracterização de dano moral em caso de negativa indevida de cobertura.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
0576817-40-2017
.8.05.0001
, no qual figura como Apelante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
,
e Apelada ELISÂNGELA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.